Tribunal: TJDFT
Processo: 0730841-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO ALEATÓRIA DE FORO. NULIDADE. FIXAÇÃO DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar (indeferimento do efeito suspensivo), conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento deste recurso.
II. Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EAREsp 1302248/PR), aplica-se a Lei 8.078/1990 às relações jurídicas estabelecidas entre as cooperativas de crédito e os cooperados, uma vez que, nos termos do artigo 18, § 1o, da Lei 4.595/1964, a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, por conseguinte, equipara-se às instituições financeiras.
III. Dessa forma, deverá ser observada a competência exclusiva do foro de domicílio do consumidor para o processamento e julgamento da demanda originária (Lei 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG).
IV. Outrossim, é nula a cláusula de eleição (aleatória) de foro em contratos de adesão formatados pelas cooperativas de crédito que prejudicam a defesa dos direitos do consumidor (Lei 8.078/1990, art. 6o, inciso VIII).
V. Impositiva a declinação de competência, seja para facilitar a defesa da parte hipossuficiente (consumidor), seja para evitar a seleção (aleatória) do foro.
VI. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.